Tribunal: TJSP
Processo: 1500475-77.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Associação criminosa, receptação, posse ilegal de arma de uso permitido – Recurso defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de organização criminosa, a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (180 §3o do Código Penal) e a fixação de regime menos gravoso – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Associação criminosa, receptação, posse ilegal de arma de uso permitido – Recurso defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de organização criminosa, a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (180 §3o do Código Penal) e a fixação de regime menos gravoso – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas –– Regime inicial fechado mantido para as penas de reclusão, ante as peculiaridades do caso concreto – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500475-77.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LEONARDO HENRIQUE DIOGO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
2
VOTO no 3365
Processo n. 1500475-77.2019.8.26.0530,
Apelação Criminal Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Criminal
Apelante: Leonardo Henrique Diogo de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Dra Vanessa Aparecida Pereira Barbosa
APELAÇÃO
CRIMINAL

Associação
criminosa,
receptação, posse ilegal de arma de uso permitido Recurso
defensivo buscando absolvição por insuficiência probatória
quanto
ao
delito
de
organização
criminosa,
a
desclassificação do delito de receptação para a modalidade
culposa (180 §3o do Código Penal) e a fixação de regime
menos gravoso Descabimento - Materialidade e autoria
comprovadas Condenação mantida Penas corretamente
fixadas
Regime inicial fechado mantido para as penas de
reclusão, ante as peculiaridades do caso concreto Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por Leonardo
Henrique Diogo de Oliveira contra a r. sentença de fls. 264/289 que o
declarou como incurso no artigo 2o, caput da Lei no 12.850/2013, no
artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003
e no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do
Código Penal, condenando-o pena de 07 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como 01 (um) ano de detenção, em regime
inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 44 (quarenta e quatro)
dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu e, ainda,
advertência, sendo absolvido da prática de outra receptação, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
3
Inconformado, apela o réu (fls. 314/324)
postulando a absolvição pela insuficiência de provas em relação ao
crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no artigo
180, caput, do Código Penal, para o de receptação culposa (artigo 180,
§3o, do Código Penal) e a fixação do regime inicial semiaberto para
todos os delitos.
O Ministério apresentou suas contrarrazões
(fls.328/331).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento ao recurso (Fls.344/347).

É o relatório.
Ab
inittio,
verifica-se
que
não
houve
insurgimento da defesa quanto ao mérito da ação em relação aos crimes
tipificados no artigo 28 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, o
que torna despicienda a apreciação desta matéria.
Consta
da
denúncia
que
LEONARDO
HENRIQUE DIOGO DE OLIVEIRA, vulgo “Gibi” , qualificado nos
autos, foi denunciado como incurso no artigo 2o, caput, da Lei no
12.850/2013; artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes; artigo
12, da Lei 10.826/2003 e artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma
do artigo 69 do Código Penal, porque, (i) em período incerto, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
4
anterior e até 19 de fevereiro de 2019, cidade e comarca de Ribeirão
Preto, supostamente integrava, pessoalmente, organização criminosa;
(i.i) em 19 de fevereiro de 2019, no imóvel residencial localizado na Rua
Pedro Barbiere, 245, Parque São Sebastião, cidade e comarca de
Ribeirão Preto, após supostamente adquirir e receber de forma escusa,
ocultava, em proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de
crimes, consistentes em um revólver de marca Taurus, calibre .38,
número JF317106, de uso permitido, objeto de furto, de acordo com o
boletim de ocorrência de fls. 15/17, pertencente à vítima Delson Scarano
Neto (fls. 68), bem como uma Carteira Nacional de Habilitação - CNH,
pertencente ao ofendido Gabriel Henrique Ferrari Nascimento (fls. 56),
objeto de furto, consoante boletim de ocorrência de fls. 19/20; (i.i.i) nas
mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados,
supostamente mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, a
arma de fogo supra descrita, conforme auto de exibição e apreensão de
fls. 10/11, sendo certo que assim agia sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar e (i.v) na mesma data e lugar
acima citados, supostamente mantinha em depósito, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo
próprio, 5,930g (cinco gramas e novecentos e trinta miligramas) da
droga maconha, acondicionada em dois invólucros plásticos incolores,
substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de
constatação de fls. 32/33. Segundo a denúncia, durante investigações
sobre crimes de tráfico de drogas e condutas afins, policiais civis em
exercício na Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes - DISE,
desta cidade, receberam uma denúncia anônima noticiando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
5
envolvimento do acusado, com a facção criminosa conhecida como
"PCC - Primeiro Comando da Capital" e com o tráfico de drogas,
informando, ainda, acerca da existência de armas de fogo no imóvel
situado Rua Pedro Barbieri, no 245, no bairro Parque São Sebastião,
Ribeirão Preto, local onde imputado reside (cf. relatório de denúncia de
fls. 34/35). Diante disso, os investigadores deslocaram-se para o imóvel
apontado, onde surpreenderam o réu. Realizadas buscas pelo local,
encontraram, no guarda-roupas dele, um revólver de marca Taurus,
calibre .38, numeração JF317106, de uso permitido, contendo dois
cartuchos deflagrados, bem como dois telefones celulares (cf. auto de
exibição e apreensão de fls. 10/11), uma Carteira Nacional de
Habilitação - CNH em nome de terceiro (cf. cópia de fls. 18), um talão
de uma “rifa” denominada "Ação Entre Amigos", com bilhetes no valor
de R$40,00 e numeração sequencial do n° 53140 ao 5315, constando
que o sorteio seria pela Loteria Federal do dia 02 de março de 2019, com
cinco tipos de prêmios, sendo eles apartamento e veículos automotores
(cf. cópias de fls. 12/14), além de duas pequenas porções de maconha
(cf. laudo de constatação de fls. 32/33).
A solução condenatória merece ser mantida.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 82/83, laudos periciais
de fls. 114/123 (exames nos celulares apreendidos na data dos fatos),
relatório de investigação de fls. 153/162 (relacionado à interceptação da
linha telefônica utilizada pelo acusado, do qual consta os principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
6
diálogos travados por ele), relatório de sínteses de fls. 163/176 (do qual
constam mais sínteses dos diálogos interceptados) e os laudos periciais
de fls. 221/233 (perícias nos celulares apreendidos na data dos fatos) e
pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu Leonardo Henrique Diogo de Oliveira,
na fase inquisitorial, relatou que a maconha apreendida se destinava a
consumo próprio e quanto aos delitos remanescentes, manteve-se em
silêncio (fls. 04).
Em juízo, negou fazer parte do PCC. Disse que
os policiais entraram em sua casa no período da manhã, enquadraram-no
na sala, indagando-lhe se havia alguma “caminhada” na casa,
ameaçando levar todos ali presentes, no caso a irmã e companheira do
interrogando. Então, indicou a eles o local onde estava a arma. Eles
encontraram também a maconha que era de seu uso. Sobre a "rifa" e a
CNH furtada, negou conhecimento. Durante a abordagem policial
informou aos policiais onde se encontrava a arma de fogo de sua
propriedade, qual seja: um revólver calibre .38, o qual havia adquirido
há nove dias de uma pessoa que não quis identificar, não sabendo
indicar onde tal pessoa reside, pagando por ele a quantia de R$4.000,00,
não tendo nenhum documento a respeito da regularidade do armamento,
não possuindo o registro da mesma, mas mesmo assim alegou
desconhecer sua origem criminosa. Na sequência, os policiais também
encontraram duas porções de maconha, as quais se destinavam ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
7
consumo, pois é usuário de drogas.
Malgrado a aludida versão exculpatória do
acusado, frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restou
frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido
de sua não incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Em Juízo, o Dr. Eduardo Rodrigues Martinez,
Delegado de Polícia, asseverou que na época dos fatos recebeu
informações no sentido de que na residência do acusado poderiam ser
localizadas uma arma de fogo e drogas, declarando que as denúncias
anônimas recebidas informavam que o responsável pelo local era
integrante do “PCC”, mencionando, ainda, as características físicas.
Diante dessas informações, para lá se dirigiu e notou que o portão estava
aberto. Após adentrar no imóvel, encontrou o réu dormindo em seu
quarto. Informalmente, LEONARDO admitiu que estava ocultando uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
8
arma de fogo naquele imóvel, a qual poderia ser localizada em um
armário situado ao lado de sua cama. Após procurar pela arma, logrou
encontrá-la no local indicado pelo imputado, “com duas munições”, bem
como localizou duas trouxinhas de maconha, as quais LEONARDO
alegou que se destinavam ao seu consumo, e uma CNH, mas o acusado
não soube explicar sobre a origem daquele documento. Informou que
LEONARDO era conhecido como “GIBI” e “havia investigações em
vigência da Polícia Civil” que indicavam que o imputado “era o
assassino do 16, da região de Ribeirão Preto”, sendo tais informações
compartilhadas com o presente Juízo pela Vara Criminal respectiva.
Após a realização de pesquisas, constatou que a arma de fogo localizada
na casa do acusado havia sido furtada no Estado de Minas Gerais.
Salientou que diligências foram efetuadas sobre a CNH apreendida na
casa do imputado, logrando-se apurar que ela também havia sido
furtada. Na sequência, confirmou que LEONARDO realmente integrava
a organização criminosa autodenominada “PCC - Primeiro Comando da
Capital”, pois em sua residência foram apreendidas rifas da aludida
organização. Além disso, ao ser indagado informalmente, LEONARDO
admitiu que integrava o “PCC”, esclarecendo que essa rifa eles teriam
que vender para arrecadar dinheiro para essa organização. Salientou que
o imputado está sendo investigado pela DIG pela prática de crimes
contra a vida (homicídios, consumado e tentado). Ao ser indagado
informalmente sobre a arma de fogo apreendida, LEONARDO não
soube explicar sobre a origem daquele armamento. Salientou que após a
realização de diligências, pessoas que não quiseram se identificar
confirmaram que LEONARDO era conhecido pelo vulgo “GIBI”. Como
se não bastasse, ao ser indagado informalmente, LEONARDO admitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
9
que possuía o apelido de “GIBI”. Informou ainda que houve a
interceptação da linha telefônica utilizada pelo imputado, a qual foi
autorizada judicialmente.
A testemunha Wesley Osvaldo Prudente,
policial civil, corroborou a versão do Delegado de Polícia. Informou ser
investigador da DISE de Ribeirão Preto e uma semana antes dos fatos
receberam um relatório do setor de inteligência da Polícia Civil dando
conta que o indivíduo, conhecido como GIBI, era integrante do PCC, e
na verdade ele era o responsável pelos julgamentos do partido, e
guardava na residência dele entorpecentes e armas. No dia dos fatos
fizeram uma breve campana, e entraram na residência encontrando no
guarda-roupa um revólver .38, numerado, com dois projéteis já
deflagrados, foi encontrada uma CNH em nome de uma pessoa que não
se recorda, e foi encontrada, também, uma rifa. Essa rifa é do partido
PCC, para concorrer a apartamentos e carros, sendo que cada papelzinho
valia quarenta reais e esse valor é utilizado para abastecer o partido.
Informou que naquela ocasião também foram apreendidas duas
pequenas porções de maconha. Confirmou que informalmente ele
confessou que realmente fazia parte do PCC. Asseverou que o acusado é
conhecido nos meios policiais, pois “no tráfico de drogas ele é famoso
como integrante do PCC, como um dos caras que mantêm o partido em
Ribeirão Preto”. Por fim, narrou que o imputado nada disse sobre a
origem da CNH e da arma de fogo apreendidas. Indagado informalmente
sobre a origem das rifas, LEONARDO respondeu: “você sabe para o que
é que é, é do partido”. Salientou que a própria irmã dele confirmou que
ele era o GIBI e que fazia parte da organização criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
10
autodenominada “PCC”. Esclareceu ter sido localizado “um tablete” de
rifas do “PCC” na casa do imputado, mais precisamente em seu guarda-
roupa, da qual constava os dizeres “uma ação entre amigos”, sendo de
seu conhecimento, que o acusado realmente é integrante do “PCC”.
A testemunha Valdeir Muniz Lisboa, policial
civil, corroborou a versão apresentada pela testemunha Wesley Osvaldo
Prudente. Esclareceu que o acusado nada informou sobre a origem da
arma de fogo apreendida, embora tenha confirmado ser o proprietário
dela, mas após a realização de pesquisas constatou-se que o armamento
havia disso furtado na cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais.
A
testemunha
Gabriel
Henrique
Ferrari
Nascimento ouvido somente na fase inquisitiva (fls.56) relatou que
reconhece a CNH apreendida como sendo o mesmo documento que teve
furtado em 05/04/2018, ocasião em que a habilitação e outros
documentos estavam no compartimento de carga de sua motoneta
Honda/BIZ, placa EFM9238, veículo também furtado. O furto ocorreu
na Rua Doutor Jose Ribeiro Ferreira, 602, no Jardim São José, Ribeirão
Preto, em via pública. Cerca de um mês depois do furto a motocicleta foi
encontrada, abandonada em via pública. Todos os fatos foram
registrados junto à polícia militar e polícia civil.
A testemunha Delson Scarano Neto, ouvida em
ambas as fases, relatou ser o proprietário do revólver marca Taurus, de
número JF317106, inclusive registrada em seu nome. Ocorreu que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
11
08 de abril de 2018, foi vítima de furto em sua residência, oportunidade
em que foram subtraídos um óculo Oakley cor marrom, com estojo
marrom, um relógio marca Invicta, de fundo azul, como também sua
arma de fogo. Os dois primeiros itens não constaram na ocorrência
policial, pois não sentiu falta na ocasião da formalização do registro
policial. Na ocasião foi feito exame pericial. Muito embora as
investigações levadas a efeito, o declarante somente teve notícia quando
do contato de policiais desta DISE, quando lhe informaram sobre a
apreensão da arma. Quanto aos outros dois objetos furtados, até o
momento, não foram encontrados. Não se teve notícia acerca do
esclarecimento do furto.
A respeito da relevância dos depoimentos das
vítimas, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova,
vale conferir os julgados desta Corte:
“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão à
absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas
de caráter material e da autoria. Declaração da vítima que é de
relevo e prevalece sobre a negativa apresentada pelos réus
em Juízo. Por sinal, revelação essa que faz claro acerca de grave
ameaça e concurso de pessoas. Condenações mantidas. Reajuste
à pena imposta a um desses acusados, porém, que se faz
necessário. Recurso provido apenas para esse fim” (Apelação no
0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
15/08/2013).
“APELAÇÃO
ROUBO QUALIFICADO TENTADO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

ABSOLVIÇÃO Impossibilidade: Reconhecido pela vítima, há
prova suficiente a embasar, não só a edição, como a manutenção
do decreto de rigor que fica mantido. APELAÇÃO

PALAVRA
DA VÍTIMA
VALOR:
A
palavra
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
12
vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua
acusação firme e segura com apoio em outros elementos de
convicção autoriza o édito condenatório. Recurso improvido”
(Apelação no 0028488-29.2011.8.26.0050, Rel. Des. J. Martins,
j. 01/08/2013).
A condenação era, mesmo, medida que se
impunha.
DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
Restou comprovado nos autos o delito de
associação criminosa pelos depoimentos das testemunhas e pelos
documentos acostados aos autos.
A
realização
de
perícia
nos
celulares
apreendidos na data dos fatos, localizados no interior da residência do
acusado (fls. 114/123 e 221/233), foi possível extrair as imagens abaixo
colacionadas, as quais exibem comparsas não identificados do imputado
fazendo uso de drogas, ostentando armas de fogo (revólveres) e o
dinheiro angariado na prática de infrações penais cometidas, além de
substâncias entorpecentes, denotando que o acusado realmente
integrava, pessoalmente, a organização criminosa autodenominada "PCC
- Primeiro Comando da Capital", ressaltando-se, ainda, que na data dos
fatos também houve a apreensão da rifa denominada "Ação Entre
Amigos" (fls. 12/14), sabidamente utilizada pelos integrantes da aludida
organização criminosa para angariarem fundos, valores que são
repassados para a cúpula da organização visando a fortalecer a
organização e suas ações criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
13
Outrossim, ficou evidenciado pelo relatório de
interceptação da linha telefônica utilizada pelo acusado, do qual consta
os principais diálogos travados por ele, que ele integra a organização
criminosa se intitulando assassino da regional, fazendo alusão à
ocupação de função na área de abrangência do DDD 16, não se
limitando à cidade de Ribeirão Preto, mas sim sua macro região (fls.
153),
Deveras, restou comprovado nos autos o
caráter estável e duradouro da coligação para praticar crimes,
indispensável para a condenação do réu por associação criminosa.
DA RECEPTAÇÃO
Como restou comprovado nos autos, com o
acusado foi apreendida um revólver marca Taurus, calibre .38,
numeração JF317106, de uso permitido, contendo dois cartuchos
deflagrados, e o imputado confirmou ser o proprietário da arma de fogo
apreendida. A ciência da origem criminosa daquele revólver restou
evidente pelas circunstâncias em que se deu a apreensão de tal
armamento, sem qualquer documentação relativa à sua propriedade e do
negócio celebrado, a qual havia sido furtada há pouco tempo,
ressaltando-se que o acusado sequer soube identificar o vendedor do
revólver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
14
Vale ter presente, assim, o que bem observou o
E. Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015,
pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem
pode derivar 'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi' do agente, porquanto
'não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva' (TACRIM-
SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP
RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e
outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o
conhecimento, por parte do agente, da procedência espúria do bem
venha a ser demonstrado por indícios (cfr. Jurisprudência mencionada
por JULIO FABRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, altas, 5a
edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código
Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe
bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
15
respeito do fato” (Ap. no 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio
Coelho, j. em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é
difícil, não se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do
dolo. Tal prova deve ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias
externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração' (JUTACRIM 96:240) [...]. Portanto, sendo o delito em exame,
a exemplo do furto, cometido sem a presença de testemunhas, com
notória dificuldade para sua comprovação, não se pode exigir prova
robusta e deve ser dado valor aos indícios, desde que convergentes e
concorrentes” (Ap. Crim. no 993.07.116970-6, 7a Câmara Dir. Criminal
B, Rel. Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009).
Inviável, outrossim, a desclassificação do crime
de receptação para a modalidade culposa, conforme pretende a Defesa.
Inclusive ante o ponderado acima, a desclassificação para receptação
culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), ante a inequívoca ciência da
ilicitude.
É certo que o apelante, ficou em silêncio na
fase inquisitória quanto a receptação, todavia, não há como se alegar não
ter ciência da origem ilícita do bem, visto que afirmou que adquiriu a
arma para defesa própria, por indivíduo cujo nome não quis declinar, e
pelo valor de R$4.000,00. Ainda, afirmou que sabia que a arma não
possuía qualquer documentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
16
Ademais, o acusado, pessoa maior de idade e
alfabetizado, e imerso no meio da criminalidade, tem conhecimento de
que para possuir e utilizar uma arma de fogo, se faz necessário obter
documentação e autorização, demonstrando saber se tratar de bem de
origem ilícita, mesmo porque sua situação não se compara com a de
alguém que, por mero descuido culpável, adquire coisa que deveria
presumir ser ilicitamente obtida. E tudo se confirmou pelo forte conjunto
probatório produzido.
Verifica-se
que
a
desclassificação
é
incompatível com o contexto existente nos autos, pois o acusado, ao não
possuir nenhuma nota fiscal ou informação sobre o contratante, só fez
confirmar o seu dolo e sua ciência da origem ilícita do bem.
Em suma, não há que se falar em absolvição,
muito menos em desclassificação, e mostrava-se mesmo necessária a
condenação do apelante.
Nesse ritmo, verifica-se que toda a prova oral
colhida durante a instrução corrobora, efetivamente, o descrito na
denúncia. Trata-se aqui, não só de reconhecer a efetiva credibilidade de
que indiscutivelmente se revestem os depoimentos das vítimas, mas,
inclusive, de atribuir valor a todo o contexto probatório erigido nos
autos.
Deixo de analisar a dosimetria penal, haja vista
a ausência de insurgência defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
17
Quanto ao pleito de aplicação de regime
prisional menos gravoso aos delitos apenados com reclusão, uma vez
que referida fixação, além de incompatível com a gravidade do delito,
seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.
No caso concreto, o regime inicial fechado
deveras se impõe em face dos peculiares contornos do caso concreto e
para que a punição fique adequada aos princípios da proporcionalidade
e da suficiência. Não obstante a pena estabelecida, a conduta do apelante
deve ser analisada e valorada no contexto específico que emanam de sua
situação, em cotejo com os elementos de convicção coligidos, e que há
de ser levado em consideração para se avaliar o regime prisional cabível,
nos termos do art. 33, § 3o, do citado diploma. Isto patenteia
comportamento pernicioso, dedicação a atividades delitivas e postura
desregrada.
E a análise individualizada das peculiaridades
do caso e da conduta do réu, como acima explanado, corrobora o
entendimento de que, realmente, o regime prisional inicial deve ser o
fechado, para que a penalidade tenha contornos de suficiência em face
da situação concreta (Súmulas no 718 e 719 do C. STF). Lembre-se,
também, agora de modo específico que o próprio montante da pena total
a ele imposta e a circunstância de ser reincidente (em decorrência de
anterior condenação), a tudo se somam para corroborarem a necessidade
do regime imposto.
O princípio da suficiência da pena faz com que
ela, inclusive quanto ao seu modo de execução (regime prisional), deva
ser de molde a afastar qualquer sensação de impunidade e iniba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500475-77.2019.8.26.0530 -Voto no 3365
18
efetivamente, a reiteração delitiva. Assim, o regime inicial fechado é o
adequado ao caso concreto e necessário para a reprovação e prevenção
do crime, observado o princípio da suficiência da pena, bem como o
princípio da proporcionalidade.
Em face do acima expendido, mantém-se o
regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FATIMA GOMES
Relatora